Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-87.2022.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002068-87.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALVAN PEREIRA SILVA - CPF: 064.661.801-66 (RECORRENTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002068-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1002068-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Dalvan Pereira Silva.

Recorridos:
Município de Nova Mutum-MT.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002068-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1002068-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Dalvan Pereira Silva.

Recorridos:
Município de Nova Mutum-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Dalvan Pereira Silva
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 217571429)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 217571431): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 217571435)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002068-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1002068-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Dalvan Pereira Silva.

Recorridos:
Município de Nova Mutum-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação ide Indenização por Danos Morais e Materias proposta por Dalvan Pereira Silva em face de Município de Nova Mutum-MT, em razão de suposto acidente de trânsito.

O autor alega que,
no dia 04/03/2021, transitava com seu veículo na Avenida dos Beija-Flores, no município de Nova Mutum-MT, quando, ao ultrapassar um caminhão de propriedade do município recorrido, que trafegava pela faixa da direita, foi surpreendido pelo referido caminhão, que invadiu a sua pista e bateu lateralmente em seu veículo. Aduz que a colisão gerou a perda total do bem, conforme orçamentos anexos e que é dever da do município indenizar os prejuízos por ele perpetrados.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrente juntou uma única fotografia, por meio da qual não se evidencia que o caminhão do município recorrido invadiu a pista em que estava o autor e bateu em seu veículo, já que não há fotografias do lado em que o carro deveria estar danificado (lado direito).

No caso, é incontroverso que as partes se envolveram em acidente de trânsito, restando apurar o responsável pelo ocorrido. Sobre a questão cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas que evidenciem a culpa da parte recorrida para a consecução do sinistro
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de conter registro fotográficos de fios na via e de pequenas avarias na motocicleta não são elementos capazes de comprovar a existência de acidente de trânsito.

2. Ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.

3. Recorrido não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1020738-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024